Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-16.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1004160-16.2024.8.11.0006
AGRAVANTE: L DA SILVA LTDA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA – SICOOB CREDISUL
EMENTA
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004160-16.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L DA SILVA LTDA - CNPJ: 29.668.090/0001-75 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA - CPF: 013.692.781-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1004160-16.2024.8.11.0006

AGRAVANTE:

L DA SILVA LTDA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃODO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA – SICOOB CREDISUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
L DA SILVA LTDA
, contra decisão unipessoal desta Relatora (Id 246152163), que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determinou a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz ser
“indispensável a concessão do prazo de 30 dias, na obtenção de efetiva comunicação com a parte autora e não lhe sobrevenha a prejudicialidade no direito ao benefício da justiça gratuita”
(sic).

Assevera que não “
há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”
(sic), assim requer recebimento do recurso sem que o agravante seja obrigado a fazer o preparo, sob pena de cerceamento de defesa.

Com essas considerações, requer admissão e conhecimento do recurso a fim de ser dado provimento, reformando a decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita (Id 248563678).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei no. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3o) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2o).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo Magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Da simples leitura, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Desse modo, é lícito ao Julgador o indeferimento do pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Na hipótese, ao interpor recurso de apelação, o ora recorrente, pugnou pela concessão do benefício. Na sequência, em despacho de minha lavra, foi oportunizado anexar ao feito documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência ou recolher o preparo devido no prazo de cinco dias, sob pena
deserção
, porém, o apelante pleiteou a dilação de prazo em 30 (trinta) dias para a juntada de documentos, entretanto o prazo já havia transcorrido, de modo que foi indeferida a dilação de prazo.

Assim, diante da ausência de demonstração da sua condição de penúria financeira, foi indeferida a benesse da justiça gratuita em seu favor e, sendo intimado para recolhimento do preparo, permaneceu inerte.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2a Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que o apelante, ora agravante, não demonstrou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pela parte agravante, estas, por si sós, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez que não restou comprovado a penúria vivenciada.

Dessarte, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVIABILIDADE, NO CASO. OBSERVADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

2. De acordo com o entendimento deste Sodalício, "a cláusula que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem é legal, desde que observado o dever de informação" (AgInt no REsp 2.031.566/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/6/2023).

3. A jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019, orienta-se no sentido de que "os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1o) com base no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa."

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.294.878/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
.”
(N.U 1017429-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM APELAÇÃO CÍVEL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO
– DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
(N.U 1006923-46.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

(destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a parte recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento anterior.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo
.

No mais, conforme já consignado na decisão retro, intime-se a recorrente para promover o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção.

Consigo ao final que a reiteração das teses aqui afastadas acarretará na aplicação de ofício das multas do art. 1.026, §2o e art. 80, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024